Tribunal: TJDFT
Processo: 0709676-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709676-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEMETRIO ALVES DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: WENDEL MAX ALVES NONATO, SAMUEL RODRIGUES DE ALMEIDA, ELSSINGUER SOUZA DE MELO, ISLA MARILIA ROCHA SOUSA CALDAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DEMETRIO ALVES DA SILVA JUNIOR contra a decisão de ID n. 149918598 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de WENDEL MAX ALVES NONATO E OUTROS, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que firmou negócio jurídico com o primeiro agravado para aquisição de um veículo; que realizou financiamento para que o primeiro agravado pudesse usufruí-lo; que outorgou procuração ao segundo agravado para realização da venda e para o pagamento do saldo devedor; que foram realizados, posteriormente, dois novos substabelecimentos; que há necessidade de sequestro do bem, evitando a perda ou deterioração; que continua sendo o responsável legal pelo veículo. Requer, liminarmente, a determinação de bloqueio de circulação, a busca e apreensão ou o sequestro do veículo, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. É certo que a tutela de urgência, de natureza cautelar, pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida assecuratória do direito, na forma prevista no artigo 301 do Código de Processo Civil. Todavia, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil). Na hipótese, não restam preenchidos os mencionados requisitos legais. A finalidade da medida cautelar é assegurar a preservação de posterior provimento, em razão da prática de atos pelos agravados que os impossibilitem de adimplir a obrigação, mediante dilapidação do patrimônio. Com base nas informações prestadas no agravo, havia um acordo para aquisição de um veículo em nome do agravante e para fruição por parte do primeiro agravado, a partir de vínculo de amizade existente. Todavia, após firmar procuração, a parte agravante não tem conhecimento do paradeiro do veículo. Com base na precária instrução probatória, não é possível apurar o contexto em que se deu o negócio jurídico, tampouco se o agravante recebeu valores em decorrência da procuração. É necessário o exercício do contraditório para verificar os contornos do negócio jurídico firmado entre as partes, bem como seus desdobramentos, a partir dos substabelecimentos firmados. Ademais, conforme destacado na decisão agravada, não há elementos que indiquem o perecimento do veículo. Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. PESQUISA RENAJUD. RESTRIÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MEDIDA EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil - CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser realizada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito (art. 301 do CPC). 2. A constrição cautelar do patrimônio, antes da oitiva da parte contrária, é medida excepcional. Deve ser deferida quando houver suficientes elementos de convicção acerca do risco de desfazimento patrimonial ou ocultação de bens pelo devedor, o que tornaria inefetivo eventual cumprimento de sentença. 3. Na hipótese, o contraditório é necessário para melhor definição do quadro fático. 4. Ausentes o risco de dano de difícil reparação e a probabilidade do direito. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1652350, 07328693720228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023). (grifo nosso) Dessa forma, não está presente a plausibilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela cautelar pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 21 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora